Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. PROVA COMPLEXA. PRINCIPIOLOGIA DO MICROSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se por três critérios básicos: em razão do valor da causa; em razão da matéria; e, por fim, em razão da pessoa. Não obstante, para além desses três critérios de delimitação de competência, que defluem da mera interpretação literal da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, um quarto critério deve ser observado, ainda que o referido Diploma Legal não o tenha expressamente consagrado, qual seja, o critério qualitativo da “complexidade da causa”.
2. Em respeito ao disposto no artigo 98, I, da Constituição Federal, cuja força normativa irradia-se por todo o microssistema dos Juizados Especiais, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são incompetentes para julgar causas que demandem perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem no conceito de exame técnico, previsto no art. 10 da Lei n° 12.153, de 2009.
3. Diante da reconhecida necessidade de realização de perícia médica, matéria inegavelmente complexa, o Juizado Especial da Fazenda Pública mostra-se incompetente para o julgamento de ação declaratória de isenção de imposto de renda, na qual se faz necessária a realização de perícia médica com o fito de verificar se a doença que deu ensejo à aposentadoria por invalidez da autora é decorrente de sua atividade ocupacional, uma vez que seu rito simplificado não se compatibiliza com a produção da prova necessária ao deslinde meritório da demanda.
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).